Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701934-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEDEIROS REVESTIMENTOS LTDA - ME, CRIZEUDES JOSE DE MEDEIROS, CARMITA BATISTA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal que, nos autos da Execução Fiscal no 0014139-70.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante peticiona no ID 57505374 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 3 de abril de 2024 17:14:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador